Tribunal: TJES
Processo: 5002470-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002470-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
TUTELA
PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA – ADEQUAÇÃO DO ZONEAMENTO URBANÍSTICO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – NECESSIDADE DE
ESTUDOS EFETIVOS
–
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1.
É cediço que cabe à municipalidade, de acordo com o art. 30 da Constituição Federal, promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

2.
Na espécie, merece ser mantida a decisão que postergou os pedidos relacionados à regularização fundiária, possibilitando que, antes disso, seja apresentado um plano pelo Município agravado, a fim de que sejam analisadas as repercussões sociais que a regularização fundiária, urbana e ambiental pode vir a causar.

3.
A medida revela-se em consonância com o decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 698 de Repercussão Geral.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 5006009-07.2022.8.08.0006, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ,
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante.

Em seu recurso (id. 7449716), o agravante sustenta que deve ser deferida a tutela de urgência quanto às alíneas “b” e “c”, relacionadas, respectivamente, à adequação do zoneamento urbanístico da área e à regularização fundiária do loteamento e a implementação de sua infraestrutura. Para tanto, alega, em síntese, que:

(i) O Ministério Público Estadual, através da 2ª Promotoria de Justiça de Aracruz, instaurou o Inquérito Civil com o objetivo de “
apurar possíveis danos ambientais causados por ausência de saneamento e infraestrutura no Córrego localizado no Bairro Gaxindiba, nas proximidades das Ruas Nheco Bitti, Adamo Lazarrini, Rio de Janeiro e Santa Catarina
”;

(ii) Diante da conduta omissiva do Município agravado, ao qual incumbe o dever legal de regularização dos loteamentos, em seus aspectos jurídicos, urbanísticos, ambientais e sociais, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não restou alternativa ao Órgão Ministerial senão deduzir em Juízo a pretensão;

(iii) O Município agravado, enquanto órgão fiscalizador e garantidor da política de gerenciamento das cidades, não somente permaneceu omisso, como incentivou a ocupação clandestina, ao promover a abertura de ruas e viabilizar a existência de outros serviços públicos no local. O Município, embora confirme as irregularidades, não adotou as medidas necessárias a paralisação dos danos ambientais, bem como deixou o loteamento crescer de forma desenfreada sem qualquer ação;

(iv) Tal situação de irregularidade não importa somente em prejuízo à dignidade humana, mas a toda a coletividade, uma vez que a ausência de implementação da infraestrutura adequada é determinante para a ocorrência de problemas ambientais (decorrentes principalmente da ocupação irregular de áreas de interesse ambiental, uso irregular dos recursos hídricos e ausência de saneamento), de segurança pública (por falta de iluminação pública adequada) e de crescimento desordenado das cidades.

Mediante decisão de id. 7496246, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões no id. 7887305 pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 8441829).

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002470-80.2024.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVAD
O: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 5006009-07.2022.8.08.0006, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ,
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante.

Na decisão ora recorrida, o douto Juízo de origem determinou ao Município agravado “
que promova a interdição de possíveis poços escavados irregularmente no loteamento, bem como apresente Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) no prazo de 90 (noventa) dias, com cronograma de execução, por profissional habilitado e com a devida ART, voltado à recomposição da área correspondente aos poços à sua condição original, cujo início da execução deverá ocorrer em prazo não superior a 15 (quinze) dias da apresentação do plano. O PRAD deverá contemplar um cronograma de execução para as áreas degradadas/ocupadas em área de preservação permanente, sendo que, dentre as medidas deverá observar todo o item 1.1.1 e demais subitens
”.

Por outro lado, entendeu o douto Juízo de origem que “
os pedidos de urgência relacionados à regularização fundiária (alíneas b e c) devem ser precedidos de estudo efetivo, na medida em que os elementos colhidos na fase de investigação cível não permitem avaliar quais são as repercussões sociais que a regularização fundiária, urbana e ambiental podem provocar. Por isso, é preciso que o Município de Aracruz/ES, no cumprimento das medidas que serão a seguir determinadas, defina a melhor estratégia de atuação. Merece destaque, outrossim, que os documentos que estão a instruir a contestação indicam que o Município de Aracruz/ES está trabalhando para reparar as mazelas ambientais e urbanísticas que afetam a região. Todavia, é preciso uma aceleração por parte da Municipalidade, com priorização da recuperação/reparação da localidade
”.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que deve também ser deferida a tutela de urgência quanto às alíneas “b” e “c”, relacionadas, respectivamente, à adequação do zoneamento urbanístico da área e à regularização fundiária do loteamento e a implementação de sua infraestrutura. Para tanto, alega que:

(i) O Ministério Público Estadual, através da 2ª Promotoria de Justiça de Aracruz, instaurou o Inquérito Civil com o objetivo de “
apurar possíveis danos ambientais causados por ausência de saneamento e infraestrutura no Córrego localizado no Bairro Gaxindiba, nas proximidades das Ruas Nheco Bitti, Adamo Lazarrini, Rio de Janeiro e Santa Catarina
”;

(ii) Diante da conduta omissiva do Município agravado, ao qual incumbe o dever legal de regularização dos loteamentos, em seus aspectos jurídicos, urbanísticos, ambientais e sociais, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não restou alternativa ao Órgão Ministerial senão deduzir em Juízo a pretensão;

(iii) O Município agravado, enquanto órgão fiscalizador e garantidor da política de gerenciamento das cidades, não somente permaneceu omisso, como incentivou a ocupação clandestina, ao promover a abertura de ruas e viabilizar a existência de outros serviços públicos no local. O Município, embora confirme as irregularidades, não adotou as medidas necessárias a paralisação dos danos ambientais, bem como deixou o loteamento crescer de forma desenfreada sem qualquer ação;

(iv) Tal situação de irregularidade não importa somente em prejuízo à dignidade humana, mas a toda a coletividade, uma vez que a ausência de implementação da infraestrutura adequada é determinante para a ocorrência de problemas ambientais (decorrentes principalmente da ocupação irregular de áreas de interesse ambiental, uso irregular dos recursos hídricos e ausência de saneamento), de segurança pública (por falta de iluminação pública adequada) e de crescimento desordenado das cidades.

Por tudo isso, pediu pela antecipação da tutela recursal, assim justificando o perigo da demora: “
a desordenada ocupação do solo, resultante da não-observância às normas urbanísticas e ambientais, traz como consequências graves problemas para o adequado ordenamento do espaço urbano, quais sejam: degradação de áreas não edificáveis (por exemplo, ocupação de área de preservação permanente); risco de epidemias de veiculação hídrica e outras problemáticas relacionadas ao inadequado saneamento básico e sistema de esgotamento sanitário; etc. No que concerne aos danos irreparáveis na seara ambiental, verifica-se o sério comprometimento dos recursos hídricos adjacentes (córrego, áreas de alagado e lençol freático), seja pela ocupação desordenada da área de preservação permanente de seu entorno, seja pela ausência de esgotamento sanitário adequado, situações estas já devidamente demonstradas pelo próprio Requerido, consoante documentos que instruem esta ação
”.

Ao final, pleiteou a reforma da decisão de origem, passando a ser integralmente concedida a tutela de urgência, inclusive quanto às alíneas “b” e “c”, relacionadas, respectivamente, à adequação do zoneamento urbanístico da área e à regularização fundiária do loteamento e a implementação de sua infraestrutura.

Pois bem.

De início, registro que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Em relação a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, destaco que, após o confronto da decisão agravada com os documentos trazidos à colação, não verifico motivos suficientes para alterar o entendimento firmado pelo julgador
a quo
. Explico.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Desta forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O deferimento da tutela de urgência somente é possível quando presentes, concomitantemente, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
” (AgInt no TP 1.157/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 06-03-2018, DJe 09-03-2018)

Na petição inicial da Ação Civil Pública de origem, o
Parquet
apresentou, dentre outros, os seguintes pedidos liminares:

“[...]
B
) NO QUE TANGE OS PEDIDOS LIMINARES PERTINENTES A ADEQUAÇÃO DO ZONEAMENTO URBANÍSTICO DA ÁREA:

1.1) encaminhar, no prazo de 30 dias, se ainda não houver, projeto de lei à Câmara Municipal, para, juntamente com os trabalhos de revisão do PDM e ouvido o Conselho Municipal do Plano Diretor –

CPDM, modificar o zoneamento da área para Zona de Especial Interesse Social, destinada à moradia de população de baixa renda, inclusive com a previsão de estabelecimento de padrões urbanísticos de uso e ocupação do solo diferenciados, considerando tratar-se de área ocupada por população de baixa renda (art. 2º, XIV da Lei 10.257/2001).

C) NO QUE TANGE OS PEDIDOS LIMINARES PERTINENTES À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO LOTEAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO DE SUA INFRAESTRUTURA:

1.1) No prazo de 30 (trinta) dias, para que apresente cadastro socioeconômico de todos os ocupantes da referida área, inclusive identificando aqueles alocados em áreas institucionais (destinadas à edificação de equipamentos comunitários), áreas de preservação permanente e vias públicas;

1.2) No prazo de 90 (noventa) dias, lavrar auto de demarcação urbanística, mediante levantamento da situação da área do loteamento a ser regularizado (se constatada a situação prescrita em lei – população de baixa renda), que será instruído, na forma do artigo 19, parágrafo primeiro, da Lei 13.465/2017, com os seguintes documentos:

1.2.1) planta e memorial descritivo da área a ser regularizada, nos quais constem suas medidas perimetrais, área total, confrontantes, coordenadas georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites, números das matrículas ou transcrições atingidas, indicação dos proprietários identificados e ocorrência de situações de domínio privado com proprietários não identificados em razão de descrições imprecisas dos registros anteriores;

1.2.2) planta de sobreposição do imóvel demarcado com a situação da área constante do registro de imóveis.

1.3) No prazo de 30 (trinta) dias, para que notifique os titulares de domínio e os confrontantes da área demarcada, pessoalmente ou por via postal, com aviso de recebimento, no endereço que constar da matrícula ou da transcrição, para que estes, querendo, apresentem impugnação à demarcação urbanística, no prazo comum de trinta dias, seguindo-se o rito previsto no art. 20, da Lei 13465/2017, e, não havendo qualquer impugnação que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe o auto de demarcação urbanística ao Cartório de Registro de Imóveis, a fim de que seja averbado nas matrículas por ele alcançadas, na forma do art. 22 da Lei 13.465/2017;

1.4) Em complementação ao item anterior, efetuada a averbação do auto de demarcação urbanística, que, no prazo de 90 (noventa) dias, elabore projeto de regularização fundiária, na forma do art. 35 da Lei 13.465/2017, devendo considerar as características da ocupação e da área ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas a uso público, quando for o caso. O projeto deve contemplar:

1.4.1) levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), que demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizadores do núcleo a ser regularizado;

1.4.2) planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das matrículas ou transcrições atingidas, quando for possível;

1.4.3) estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental;

1.4.4) projeto urbanístico (devendo este conter indicação: a) das áreas ocupadas, do sistema viário e das unidades imobiliárias, existentes ou projetadas; b) das unidades imobiliárias a serem regularizadas, suas características, área, confrontações, localização, nome do logradouro e número de sua designação cadastral, se houver; c) quando for o caso, das quadras e suas subdivisões em lotes ou as frações ideais vinculadas à unidade regularizada; d) dos logradouros, espaços livres, áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, quando houver; e) de eventuais áreas já usucapidas; f) das medidas de adequação para correção das desconformidades, quando necessárias; g) das medidas de adequação da mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e relocação de edificações, quando necessárias; h) das obras de infraestrutura essencial, sendo elas sistema de abastecimento de água potável, coletivo ou individual; sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, coletivo ou individual; rede de energia elétrica domiciliar; soluções de drenagem, quando necessário; e outros equipamentos a serem definidos em função da necessidade local).

1.4.5) memoriais descritivos;

1.4.6) proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes, quando for o caso;

1.4.7) estudo técnico para situação de risco;

1.4.8) estudo técnico ambiental, para os fins previstos nesta Lei;

1.4.9) cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião da aprovação do projeto de regularização fundiária.

1.5) No mesmo prazo de 90 (noventa) dias, apresentar memorial descritivo, plantas, projetos executivos e cronograma físico-financeiro das obras a serem executadas, que devem incluir, pelo menos:

1.5.1) implantação de sistema de drenagem pluvial;

1.5.2) demarcação de quadras e lotes;

1.5.3) colocação de meio-fios e sarjetas, de forma compatível com a extensão das vias;

1.5.4) implantação de nivelamento e pavimentação do sistema viário, de molde a viabilizar o acesso a todas as áreas do bairro, bem como a integração com núcleos habitacionais adjacentes;

1.5.5) implantação de arborização das vias públicas, conforme projeto a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aracruz;

1.5.6) cercamento das áreas verdes, institucionais e de preservação permanente;

1.5.7) instituir serviços de coleta de lixo e limpeza de todas as vias públicas, condizentes com a necessidade dos moradores e proprietários dos lotes, bem como manutenção das vias e equipamentos públicos, decorrentes dos serviços e obras objeto deste Termo;

1.5.8) adequação dos postes de iluminação pública aos padrões estabelecidos pela ESCELSA, de modo a garantir o adequado acesso à energia elétrica aos lotes delimitados no projeto urbanístico, de forma consentânea à qualidade do serviço e segurança dos usuários.

1.5.9) redes de distribuição, hidrômetros e reservatório, como forma de garantir o adequado abastecimento de água potável a todas as quadras do loteamento, com a execução das obras necessárias à derivação, condução, armazenamento e distribuição da água, conforme projeto executivo e prazos mencionados;

1.5.10) A retirada dos poços particulares escavados com o objetivo de captar água potável, tendo em vista o risco à saúde pública que representam, dado que se encontram próximos a valões e fossas negras;

1.5.11) a implementação de sistema de esgotamento sanitário em toda a extensão do loteamento, a fim de impedir o lançamento de esgoto in natura nas vias de circulação, cursos d'água e demais logradouros do bairro em foco, contemplando as atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente (incluindo-se, no mínimo, 2 quilômetros de rede de esgoto, sistema de elevatórias e estação de tratamento, esta dimensionada conforme levantamento topográfico), tudo conforme projeto executivo e prazos mencionados;

1.5.12) De forma técnica ambientalmente adequada e provisória até a conclusão das obras de implantação do sistema citado no item anterior, executar o sistema estático, composto por fossas sépticas e sumidouros, necessárias para a realização de coleta e tratamento dos esgotos gerados pelas construções existentes, que, somente poderá ser admitida a construção de fossa séptica nas hipóteses em que não houver comprovado risco de contaminação do lençol freático, conforme estudo previsto no item “1.1.2.1 – c) do item A”, observada a distância mínima de 1,50 metros entre o fundo da fossa séptica e o nível do lençol.

2.1) Devidamente aprovado o projeto de regularização fundiária, no prazo de 30 (trinta) dias, deverá emitir a Certidão de Regularização Fundiária (CRF), de acordo com a previsão dos arts. 40 e 41 da Lei 13465/2017;

2.2) O registro da CRF e do projeto de regularização fundiária aprovado será requerido diretamente ao oficial do cartório de registro de imóveis pelo Requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da emissão da CRF, seguindo-se as regras dispostas nos arts. 23 e 42 e seguintes da Lei 13465/2017.

2.3) vedar a realização de qualquer espécie de edificação em lotes pertencentes a área localizada nas coordenadas UTM (SIRGAS, 200) 24K 366307/ 7809890, que porventura ainda estejam desocupados até a data da propositura da presente ação;

2.3.1) em complemento ao item anterior, proceder à afixação de placa indicativa da vedação de ocupação/edificação dos lotes pertencentes a área das coordenadas UTM (SIRGAS, 200) 24K 366307/ 7809890.

2.3.1) a averbação das restrições de compra e venda de qualquer lote pertencente a área das coordenadas UTM (SIRGAS, 200) 24K 366307/ 7809890, perante o Cartório de Registro Imobiliário;

2.4) a imposição de multa diária em caso do descumprimento de quaisquer das medidas liminares acima citadas, fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que deverá ser destinada para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, cuja Agência é a de n. 111, CC n. 10.609.121, do Município de Aracruz.

Como bem delineado pelo MM. Juiz de primeiro grau quando analisou os requisitos para concessão da tutela de urgência (artigo 300, do CPC), salientou que “
os pedidos de urgência relacionados à regularização fundiária (alíneas b e c) devem ser precedidos de estudo efetivo
, na medida em que os elementos colhidos na fase de investigação cível não permitem avaliar quais são as repercussões sociais que a regularização fundiária, urbana e ambiental podem provocar. Por isso, é preciso que o Município de Aracruz/ES, no cumprimento das medidas que serão a seguir determinadas, defina a melhor estratégia de atuação
”.

De fato, é cediço que cabe à municipalidade, de acordo com o art. 30 da Constituição Federal, promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

Analisando detidamente os autos, entendo que agiu corretamente o douto Juízo de origem ao postergar os pedidos relacionados à regularização fundiária, possibilitando que, antes disso, seja apresentado um plano pelo Município agravado, a fim de que sejam analisadas as repercussões sociais que a regularização fundiária, urbana e ambiental pode vir a causar.

A determinação é razoável e proporcional, pois possibilitará que uma futura decisão seja amparada num maior acervo probatório. Ademais, a medida está em plena consonância com o decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 698 de Repercussão Geral, fixando a seguinte tese:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra,
em lugar de determinar medidas pontuais
, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e
determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado
. 3. [...]” (STF, RE 684.612, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Red. do acórdão MIN. ROBERTO BARROSO, PLENÁRIO, julgado em 03/07/2023, DJE 04/08/2023)

Na hipótese, há verdadeira prudência na manutenção da r. decisão recorrida, posto que se faz necessário o aprofundamento da fase de instrução, não havendo risco ao resultado útil do processo ao menos diante desta análise preliminar da matéria – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida. Desta forma, é de se prestigiar o entendimento externado pelo julgador singular.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEG
O
-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 24.06.2024 a 28.06.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.